Tribunal: TJSP
Processo: 0007899-60.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007899-60.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGERIO
LUIZ SILVA MAGALHAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para reduzir a pena a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de
reclusão e a 11 (onze) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida pelos
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007899-60.2018.8.26.0635 -Voto no 9662
2
VOTO no 9662
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007899-60.2018.8.26.0635
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 5a Vara Criminal
JUIZ(a) SENTENCIANTE: Eduardo Pereira Santos Junior
APELANTE: Rogerio Luiz Silva Magalhães
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Rogerio Luiz Silva
Magalhães, contra a r. sentença de fls. 170/176 (publicada em audiência
realizada aos 30 de setembro de 2019), cujo relatório se adota, que o
condenou como incurso nas penas do artigo 157, “caput”, do Código Penal, a
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e a 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena e o
abrandamento do regime prisional (fls. 185/189).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 194/199), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 208/224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007899-60.2018.8.26.0635 -Voto no 9662
3
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 15 de setembro de 2018, por volta
das 18h50, no local indicado na denúncia, o apelante subtraiu, para si,
mediante grave ameaça consistente na simulação do emprego de arma de
fogo, o tablet DL Intel pertencente a Ana Kalyne dos Anjos Monteiros e seu
filho de quatro anos de idade.
O recurso merece parcial provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito imputado ao apelante,
comprovada pelo auto de exibição, apreensão e entrega da res (fl. 11).
Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A vítima Ana Kalyne, na primeira fase da persecução penal,
declarou que “estava andando com o seu filho de 4 anos pela Alameda Barão
de Limeira com a Rua General Rondon, quando foram abordados por
indivíduo que estava com a mão dentro da blusa mencionando estar com uma
arma de fogo e anunciou o assalto. O filho de Ana Kalyne dos Anjos Monteiro
estava com um tablet nas mãos e que foi subtraído pelo então agressor, que
empreendeu fuga. Os policiais militares que estavam realizando um ponto de
estacionamento pelas proximidades escutaram gritos de 'pega ladrão' e então
se deslocaram e avistaram o indivíduo correndo pela Alameda Helvetia e o
abordou, localizando o aparelho em suas mãos. A vítima veio correndo atrás e
encontrou a equipe já com o indivíduo detido” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007899-60.2018.8.26.0635 -Voto no 9662
4
Na fase judicial, a vítima corroborou as declarações prestadas
anteriormente, mas acrescentou que o apelante exibiu uma faca durante a
abordagem. Esclareceu, ainda, que o apelante arrancou o tablet da mão de
seu filho e que foi preso logo adiante do local em que se deu o roubo, na
posse do bem, salientando que não teve qualquer dúvida de que ele era
mesmo o autor do delito.
Os policiais miliares Nerivaldo e Ikaro, na primeira fase da
persecução penal, relataram que, na data dos fatos, ouviram gritos de “pega
ladrão” e, então, se deslocaram no sentido de onde provinham os gritos. Ato
contínuo, visualizaram o apelante correndo, com um objeto nas mãos, o qual,
após realizada a abordagem, constataram se tratar de um tablet. Aduziram
que a vítima se aproximou em seguida e reconheceu o apelante como autor
do roubo daquele objeto, subtraído das mãos de seu filho momentos antes.
Em juízo, os policiais militares corroboraram os depoimentos
anteriores, acrescentando que o apelante, antes de ser abordado, se desfez
do tablet, e que, segundo informado pela vítima, praticou o crime fazendo
menção de portar uma arma. Ikaro ainda salientou que, ao visualizar o
apelante correndo na via pública, observou que uma mulher e uma criança
corriam atrás dele.
O apelante, de seu turno, negou a imputação na fase policial,
alegando “que estava caminhando pelo local dos fatos quando um indivíduo
que ele não conhece passou correndo e lhe entregou o tablet e saiu correndo.
Logo a polícia chegou e o abordou dizendo que ele havia roubado o tablet e
na sequência também chegou a vítima que confirmou os fatos. O indiciado
informou o ocorrido aos policiais, mas foi dada voz de prisão”. Em juízo, tornou-
se revel, a demonstrar seu desinteresse pelo deslinde da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007899-60.2018.8.26.0635 -Voto no 9662
5
Como se depreende, a prova dos autos está a inculpar o
apelante.
Isso porque a vítima, nas duas fases da persecução penal,
declarou, de forma clara e segura, que estava caminhando na via pública, com
seu filho, quando Rogerio se aproximou e, fazendo menção de portar uma
arma, arrancou o tablet que a criança tinha em mãos, fugindo em seguida.
A vítima também asseverou que passou a gritar por socorro e
que, ainda, saiu ao encalço do roubador, abordado logo diante por policiais
militares, a propiciar a recuperação do objeto e a identificação daquele homem
como sendo o autor do roubo.
Como é cediço, a palavra da vítima, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, tem grande relevância,
principalmente quando ofertada de maneira segura, como no caso em
comento, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente
acusar o apelante da prática do crime.
A propósito:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente,
nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o
depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado
em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007899-60.2018.8.26.0635 -Voto no 9662
6
coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente
como fundamento único para condenar o réu” (STJ HC no
100.909/DF
5a Turma
Rela. Min. Laurita Vaz
DJe
08.05.2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a situação e não acusar inocente” (RT
484/320).
Como se não bastasse, os policiais militares responsáveis pela
prisão em flagrante relataram, em uníssono, que, após ouvirem gritos de “pega
ladrão”, saíram pelas imediações e avistaram o apelante correndo na posse de
um objeto, que constataram se tratar de um tablet.
Os agentes públicos ainda salientaram que a vítima se aproximou
em seguida e reconheceu Rogerio como autor do crime praticado momentos
antes, além de ter lhes relatado que o roubador fez menção de portar uma
arma fogo e subtraiu o aparelho que o filho dela segurava.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para incriminar o
apelante graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos total
credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos
tribunais.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007899-60.2018.8.26.0635 -Voto no 9662
7
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Quer fazer crer, a defesa, que depoimentos de agentes públicos
não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico, porquanto
inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que justifique um
suposto interesse em prejudicar o apelante.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
De outro lado a versão apresentada pelo apelante na fase
extrajudicial chega a ser risível, não parecendo crível que o verdadeiro
roubador, sem nenhum motivo plausível, tivesse deliberado entregar a um
desconhecido o objeto do crime.
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Assim, as declarações da vítima, aliadas aos depoimentos dos
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, tornam inquestionável
a autoria do delito de roubo, de modo que a condenação do apelante era o
desfecho natural da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007899-60.2018.8.26.0635 -Voto no 9662
8
No que concerne à dosimetria da pena, há reparo a fazer.
No primeiro momento a pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, porque “o crime foi cometido com o emprego de faca,
tal como revelou a vítima Ana Kalyne”, observando-se, contudo, que embora a
vítima tivesse feito tal declaração na fase judicial, em solo policial ela aduziu
que o roubador fez apenas menção de portar uma arma, já que tinha a mão
sob as vestes, sendo oportuno salientar que os agentes públicos não
encontraram nenhuma faca na posse dele, nem mesmo o visualizaram se
desfazer de tal objeto, com a nota de que a perseguição se deu quase
imediatamente após a prática do crime, sendo mais adequado, portanto,
afastar a aludida circunstância judicial. Assim, partindo-se da base mínima, no
segundo momento a pena foi corretamente acrescida em 1/6 (um sexto), ante
a agravante da idade da vítima uma criança de quatro anos de idade -,
enquanto no terceiro momento, à míngua de causas alteradoras, é tornada
definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio, fica estabelecida a pena de
multa em 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o apelante
acabou beneficiado com o regime semiaberto, apesar de se tratar o roubo de
ilícito penal grave, que toda vez que é perpetrado fomenta ainda mais a
crescente intranquilidade social, além da periculosidade concreta do agente
que o pratica, não havendo, pois, falar em abrandamento do regime prisional.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem
proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor
de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007899-60.2018.8.26.0635 -Voto no 9662
9
quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão
de regime mais brando, providência que seria claramente
inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que
desassossega
a
sociedade”
(Apelação
no
0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j.
11/8/16).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
reduzir a pena a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e a 11 (onze)
dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e
jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator